Tribunal: TJMT
Processo: 0003628-33.2019.8.11.0039
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003628-33.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALLAN GUSTAVO DOS ANJOS LOPES - CPF: 048.315.391-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE MARTINS CONCEICAO - CPF: 057.015.901-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
1. ABSOLVIÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP
– INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– MANTIDA A INCIDÊNCIA –
APELO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória respectiva, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios existentes nos autos, como os depoimentos judiciais dos informantes e das testemunhas, mostra-se segura ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do apelante;

2. Inexiste
bis in idem
na aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP em casos de condenação pelo crime de ameaça mesmo quando praticado com prevalência das relações domésticas, pois, a violência contra a mulher não é elementar, causa de aumento ou qualificadora do indigitado delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Allan Gustavo dos Santos Lopes
, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, à pena de
1 mês e 5 dias
de
detenção
, em regime
aberto
(fls. 273/278)
.

Nesta instância, requereu a
absolvição
por insuficiência de prova ou, se vencido nessa tese, o
afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP
(fls. 292/305).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 309/319); em idêntico sentido é o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
assim sumariado (fls. 343/350):

“Apelação criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação do acusado, pois é corrente o entendimento dos Tribunais Pátrios de que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevância, se respaldada nas demais provas dos autos. 2) Pleito de exclusão da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP. Alegado bis in idem com o rito da Lei Maria da Penha. Improcedência. Violência praticada no âmbito doméstico comprovada nos autos. Ausência de norma sancionatória na lei específica. Aplicação da agravante que não caracteriza o
bis in idem
. Circunstância corretamente considerada. Precedentes do STJ. Parecer pelo improvimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 10 de novembro de 2019, por volta de 23h30min., em uma

na residência particular situada na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT,
Allan Gustavo dos Santos Lopes
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação íntima de afeto que possui com
Eliane Martins Conceição
, sua convivente, a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave.

Allan Gustavo
e
Eliane
convivem maritalmente por aproximadamente 10 anos e tiveram um casal de filhos, entretanto, no decorrer do relacionamento, ele abusava do consumo de álcool e ficava violento, o que fez com que
Eliane
saísse de casa levando os filhos consigo.

Na noite dos fatos,
Allan
, após provocar ferimento a faca em um dos seus pulsos, conseguiu contato telefônico com a ex-companheira e lhe ameaçou dizendo:
“dessa vez não vai acabar bem, tudo que vai tem volta, volta pra casa, mas vem sozinha, que vou resolver tudo dessa vez”
.

Assustada, ela foi até a delegacia e solicitou ajuda, inclusive para
Allan
que estava na residência do casal machucado, no que foi prontamente atendida.

Após o regular trâmite processual, ele foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, à pena de
1 mês e 5 dias de detenção
, em regime
aberto
.

Nesta instância, almeja ser
absolvido
por insuficiência de prova requerendo, se vencido nessa tese, o
afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP
.

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante vêm comprovadas pelas declarações da vítima, de informantes e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 09) e pela Representação Criminal (fl. 23), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime como consta na denúncia.

Apesar da defesa negar a autoria delitiva, a vítima foi
segura
ao detalhar o comportamento criminoso do apelante, frisar o medo que sentia dele e o apontar como o sujeito responsável pelo ilícito em debate, noticiando, em ambas as fases da persecução penal que ele, após ameaçá-la dizendo que “as coisas não iam ficar boas” para ela (o que fez com que ela saísse de casa com as crianças), ainda a ameaçou asseverando que quando ela voltasse para casa resolveria tudo de uma vez (fls.
273/278).

Nesse ponto, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Quanto ao tema, eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se os relatos da ofendida em ambas as fases da persecução penal são firmes, harmônicos e coerentes, além de não desabonados por qualquer outro elemento probatório, estes devem prevalecer sobre a vacilante negativa de autoria sustentada pelo réu, não havendo falar em dúvida sobre a existência das infrações penais. (...)”. (N.U 0008247-31.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

No mesmo sentido das afirmações da ofendida é o testemunho de sua genitora
Maria Izabel Martins
confirmando que a filha sentia muito medo de
Gustavo
, pois já havia sido agredida por ele e salientando que na noite do crime, ela ficou aterrorizada quando ele lhe disse que “a coisa não ia ficar boa” (fls.
273/278).

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se insuficiência de provas para a condenação e muito menos na pretendida absolvição.

Por fim, o apelante almeja o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP
, sob a alegação de que como o feito já tramitou em conformidade com as regras previstas na Lei no. 11.340/06, a aplicação dessa circunstância ao caso configuraria
bis in idem
. Contudo,
não
lhe assiste razão.

A agravante em tela implica em recrudescimento da pena quando a infração penal for praticada, entre outros, com prevalência das relações domésticas.

Nesse contexto, só haverá
bis in idem
na aplicação desta agravante em delitos praticados com violência doméstica quando ela for elementar ou qualificadora do crime que se está punindo, situação
não
vislumbrada na hipótese versanda, pois no delito de Ameaça (art. 147 do CP), sequer consta referência, em seus preceitos primário ou secundário, aos verbos núcleos da referida agravante.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ e deste Tribunal sobre a
quaestio
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

(...)
Não caracteriza
bis in idem
a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal – prevalência de relações domésticas ou de violência contra a mulher, na forma da lei específica –, no crime de ameaça, tendo em vista que a circunstância não é elementar ou qualificadora do tipo penal.
” (Ap 64890/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018)

Por todo o exposto e em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022